Tribunal: STF
Processo: ARE 1525344
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. COMPROVAÇÃO DE QUE O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA SE DEU MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela defesa de Francisco Johny Ferreira Martins, objetivando reforma da sentença que condenou o réu nas tenazes do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.



    2. Em suas razões recursais, págs 305/324, a defesa sustenta, preliminarmente, que a entrada dos policias na residência do acusado ocorreu de maneira ilegal uma vez que não havia justa causa e sem autorização maculando as provas produzidas e requerendo a absolvição do acusado. No mérito, requer a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei 11.343/2006; e subsidiariamente requer a reforma dosimétrica para reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.



    3. É crível a versão apresentada pelos policiais, conforme narrado na denúncia que o acusado franqueou a entrada em seu domicílio a partir dos depoimentos dos militares e do depoimento em inquérito fornecido pelo réu, formando o convencimento de que não há ilegalidade na entrada em domicílio e nas provas apreendidas.



    MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.



    4. A defesa argumenta no mérito a inexistência de elementos de convicção para a condenação pelo crime de tráfico em face da: 1. Pouca quantidade de droga e 2. Inexistência de petrechos que induzissem à traficância.



    5. Os depoimentos dos policias já transcritos confirmam a versão da acusação bem como o material encontrado com o acusado, tanto em sua posse como em sua casa, o que se reveste de elemento de prova idôneo.



    6. Portanto, entendo que há uniformidade, verossimilhança e coesão na versão acusatória acerca da conduta imputada de tráfico de drogas. Inobstante os policiais não tenham presenciado a venda propriamente dita das drogas, o ato é prescindível para configuração do tipo penal insculpido no art. 33, caput, da Lei de Drogas.



    7. Desse modo, o acusado incide no verbo nuclear do tipo “ter em depósito” substância entorpecente o que perfectibiliza a conduta insculpida no tipo penal acima.



    8. Com relação à desclassificação para o delito de consumo de substância entorpecentes, entendo que não seja possível. Explico.



    9. A Lei de Drogas em seu art. 28, §2º traz elementos que servem de sensores para o juiz averiguar de acordo com as circunstâncias do caso concreto a possibilidade de condenação pelo art. 28 em face do art. 33, caput, do mesmo diploma legal.



    10. No caso em análise, alguns elementos que, apesar da quantidade pequena da droga e da inexistência de petrechos, formam a convicção deste juízo acerca da destinação mercantil da droga. Vejamos. 1. O fracionamento da droga em 23 (vinte e três) pequenas pedrinhas (maneira de acondicionamento), porções configuram indicativos para a comercialização; 2. A droga ter sido encontrada juntamente com a armada de fogo sem autorização legal; 3. A vultosa quantia apreendida na posse do agente que, de acordo com os autos, não houve uma comprovação clara e idônea acerca de sua origem ilícita, totalizando R$ 14.600 (quatorze mil e seiscentos reais); 4. O fato do agente e de sua residência, segundo as denúncias, ser conhecido como traficante e pronto de venda de drogas, respectivamente. 5. Associado a isso as circunstâncias pessoais e antecedentes do agente também são levadas em consideração. Pois o acusado possui duas condenações criminais por tráfico - Processo n° 0137319-04.2019.8.06.0001 (pendente de julgamento da apelação nº 0023088-56.2022.8.06.0001 contra sentença que o condenou aos delitos de tráfico e associação para o tráfico) e Processo nº 0002057-06.2009.8.06.0075 (condenação por crime de homicídio, confirma pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal).



    11. Por estas razões, existente a prova de autoria e a materialidade nos autos em desfavor do acusado, medida que se impõe é a manutenção de sua condenação nas tenazes do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.



    DOSIMETRIA.



    12. Necessidade de negativação das vetoriais de circunstâncias do crime e de maus antecedentes, uma que quanto ao primeiro não foi apresentado justificativa adequada e quanto ao segundo, constatou-se a inexistência de condenação criminal com trânsito em julgado. Precedentes.



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - (e-doc. 23, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação aos arts. 5º, LVI, XI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 28).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 280, 339 e 660/RG, da Súmula 279, além de a controvérsia cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, apenas reiterou as teses apresentadas no recurso principal, sem atacar todos os fundamentos da decisão agravada -, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator